Tribunal: TJDFT
Processo: 0741553-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0741553-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA PACIENTE: JERSON JUNIO HOLANDA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wellington Santana Silva, em favor de Jerson Junio Holanda Ferreira, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito da Circunscrição Judiciária do Gama/DF que, nos autos no 0010200-29.2016.8.07.0004 (numeração originária 2016.04.1.010431-3), pronunciou o paciente e decidiu pela manutenção de sua prisão preventiva (ID 63509393 da ação penal de origem). Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 12/03/2019, para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menores, por duas vezes). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos: “1o Fato No dia 09.07.2016, por volta de 01h15min, na residência localizada na quadra 08, conjunto A, casa 14, Setor Sul, Gama-DF, o denunciado Jerson Junio Holanda Ferreira, agindo com vontade de matar e em concurso com os adolescentes B. J. F. J. E W. H. S., efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Fabrício Bruno Nunes da Silva, provocando-lhe as lesões descritas nos laudos de exame de corpo de delito de fls. 102/103 e 118/119. O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima, mesmo gravemente ferida, foi socorrida e recebeu os cuidados médicos que lhe salvaram a vida. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado Jerson e os adolescentes B. e W. adentraram a residência de Fabrício e passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que não esperava pelo ataque. Consta que, na data e horário dos fatos, o denunciado Jerson e os adolescentes B. e W. foram até a residência da vítima, adentraram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Fabrício e, em seguida, empreenderam fuga do local. A vítima, mesmo gravemente ferida, foi socorrida e recebeu os cuidados médicos que lhe salvaram a vida. 2o Fato Consta que o denunciado Jerson corrompeu ou ao menos facilitou a corrupção dos adolescentes B. J. F. J. E W. H. S., com eles praticando a infração penal acima descrita” (ID 19825522 - Pág. 1/3) Impetrado habeas corpus contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a saber, HC 0723579-03.2019.8.07.0000, teve a ordem denegada, à unanimidade, em julgamento desta Segunda Turma Criminal realizado em 05/12/2019. A autoridade impetrada proferiu decisão pronunciando o paciente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (1o fato) e no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (2o fato), e mantendo a sua prisão preventiva, por entender pela subsistência dos fundamentos que ensejaram a sua decretação e pela inexistência de circunstâncias hábeis a ensejar a sua revogação. Até a data da decisão de pronúncia (16/01/2020), o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente ainda não havia sido cumprido. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que não existem provas de que o paciente é o autor dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de corrupção de menores, pois a esposa e a mãe da vítima não estavam presentes no momento dos fatos e o depoimento da vítima é confuso, além de que a filmagem apresentada não permite ver as características dos autores do delito. Assim, como nem mesmo a perícia foi capaz de identificar os autores, não seria possível que a mãe e a esposa do ofendido o fizessem. Destaca que eventuais populares não foram ouvidos. Afirma que o depoimento da vítima é contraditório e não é robusto, pois o ofendido sofre de perda de memória, em razão dos tiros sofridos, além de que foi influenciado por sua mãe, que não estava presente no local do delito. Também ressalta que não foram encontrados impressão digital ou material genético do paciente no local do crime. Assevera que o paciente não se opõe em fornecer sua impressão digital e material genético para confronto com o material que foi colhido no local. Alega que, no dia dos fatos, saiu da residência de sua mãe, que mantinha um “churrasquinho”, e foi com amigos para o Lago Sul, ficando lá até as 02h, o que pode ser comprovado pelas testemunhas que indica. Argumenta que a vítima passou a ameaçar o paciente, em razão de um boletim de ocorrência, mas depois restou esclarecido que o Fabrício apontado na ocorrência não era o ofendido, sendo que o paciente e a vítima voltaram a manter amizade. Sustenta que é fantasiosa a declaração da mãe da vítima de que ela e seus filhos estariam sendo ameaçados pelo paciente, sendo que cabe a ela comprovar o que diz. A Defesa assinala, ainda, a desnecessidade da prisão preventiva, pois o paciente possui endereço certo, trabalha e é primário. Aduz, também, a desproporcionalidade da prisão cautelar. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, que informa estar preso no Centro de Detenção Provisória - CDP. É o relatório. O pedido de liminar deve ser indeferido. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime de tentativa de homicídio qualificado imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. As diversas alegações da Defesa quanto à ausência de indícios de autoria, questionando, sobretudo, a fidedignidade dos depoimentos prestados, não podem ser acolhidas, porquanto sua análise demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. De fato, o reconhecimento da ausência de indícios de autoria somente poderia ser acolhido se restasse caracterizada de modo flagrante, o que não ocorre no caso dos autos, sobretudo porque o paciente já foi pronunciado, tendo a decisão de pronúncia transitado em julgado. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente perante o juízo de primeira instância, da forma como entender de direito. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez manteve a prisão cautelar do paciente na decisão de pronúncia, por persistirem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, salientando que, até a data da pronúncia, o mandado de prisão preventiva ainda não havia sido cumprido, tendo o acusado constituído o defensor, mas sem comparecer pessoalmente nos autos, “o que aponta indicativos de que poderá se furtar à aplicação da Lei Penal” (ID 63509393 - Pág. 9 da ação penal de origem). Com efeito, ao se reportar aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se, neste juízo de delibação, a existência de fundamentação para a manutenção da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública (diante da gravidade da conduta) e para a aplicação da lei penal (em virtude de o paciente ter permanecido em lugar incerto e não sabido pelo menos até a decisão de pronúncia). E no julgamento do HC no 0723579-03.2019.8.07.0000, esta Segunda Turma Criminal se manifestou sobre a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, apreciando os argumentos defensivos acerca da alegação quanto à desproporcionalidade da prisão cautelar e quanto às condições pessoais favoráveis, tendo denegado a ordem em acórdão assim ementado: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE CORRUPÇÃO DE MENORES, POR DUAS VEZES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUPOSTAS AMEAÇAS À VÍTIMA E À FAMILIARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tentativa de homicídio e dos requisitos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A tese defensiva de que o paciente não praticou o crime de tentativa de homicídio não pode ser apreciada, porquanto demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. 3. Restam caracterizadas a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, uma vez que, de acordo com a acusação, na companhia de dois adolescentes, teria entrado na residência da vítima e contra ela efetuado vários disparos de arma de fogo, de modo que a liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública. 4. A prisão também se mostra necessária por conveniência da instrução criminal, uma vez que há notícia de ameaças contra a vítima e seus familiares, e para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido. 5. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. [...]”. (Acórdão 1220498, 07235790320198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E a jurisprudência admite a técnica de fundamentação per relationem, no sentido de que “o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal” (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018). Assim, o fato de a decisão de pronúncia ter mantido a prisão preventiva do paciente remetendo-se à subsistência dos fundamentos que ensejaram a sua decretação não caracteriza, em princípio, decisão ilegal por ausência de fundamentação. Dessa forma, nesta análise perfunctória, não se verifica, de plano, constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que subsiste a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, a fim de resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Não havendo, portanto, manifesta ilegalidade na decisão impugnada, recomenda-se que se remeta o writ para julgamento perante o colegiado, momento em que serão apreciadas as demais questões postas na inicial, em conjunto com as informações e com o parecer ministerial. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, devendo informar a data em que o mandado de prisão preventiva foi cumprido. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador